Tribunal: TJPA
Processo: 0002992-25.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002992-25.2014.8.14.0018

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: HERACILIA DE SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PROCEDIDA PELO BANCO RÉU, SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TESE INFUNDADA. DEMONSTRADO NOS AUTOS A LEGITIMIDADE DO BANCO RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DANO SUPORTADO PELA PARTE RECORRIDA. INVERÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO, POR TODOS OS GRAVAMES QUE FORAM IMPOSTOS À AUTORA EM VIRTUDE DA OMISSÃO NEGLIGENTE DO BANCO RECORRENTE EM PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA TERCEIRO. DANO MORAL TAMBÉM COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO MAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO PARA QUE SEJA OFICIADO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL PARA QUE ESTE PROCEDA A BAIXA DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO
ONUS PROBANDI
. INEXISTENTE. JUÍZO QUE NÃO PROCEDEU COM REFERIDA INVERSÃO. NADA A REFORMAR NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
B. V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Curionópolis, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida por HERACILIA DE SOUZA PEREIRA, que julgou procedente a referida ação, determinando que a apelante transfira a propriedade do veículo para seu nome ou de terceiro, bem como efetuasse o pagamento de todos os débitos existentes em relação a este veículo, sob pena de pagamento de multa diária, bem como condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A apelante, alega
,
em preliminar recursal
, carência da ação, por entender

não possuir a mesma legitimidade passiva para configurar no polo passivo da referida demanda, já que não teve participação alguma nos eventos que supostamente ocasionaram dano a autora/apelada, requerendo então que esta Corte se digne em reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, declare extinto o processo sem julgamento do mérito.

No mérito
, afirma a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por entender que caberá somente ao comprador do veículo proceder ao registro ou transferência do mesmo para seu nome, sendo inclusive o prazo de 20 dias, imposto na decisão condenatória, abaixo do que determina a própria lei, que é de 30 dias.

Alega também a inexistência de qualquer ato ilícito, por parte da apelante, que pudesse ensejar pagamento de danos morais ou materiais à autora/apelada, onde, não estando comprovado os danos sofridos pela parte, não há que se falar em indenização, devendo ser rechaçado qualquer pedido de dano moral ou material que seja, além do que, de forma subsidiária, requer a diminuição do quantum indenizatório, e que a inversão do ônus probatório não poderia ter sido procedida.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou as devidas contrarrazões recursais.

É o Relatório.
Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, ...... de ...................................... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

DA PRELIMINAR
:

O recorrente,
alega
,
em preliminar recursal
, carência da ação, por entender que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

De plano, verifico que, diversamente do que aduz a parte recorrente, sua legitimidade encontra-se clara nos autos, já que procedeu o financiamento do veículo que encontrava-se em nome da autora/apelada, para terceiro, sem sequer a mínima precaução e zelo necessários, não efetuando a transferência do nome da autora junto ao órgão de transito, o que, por si só, já demonstra que a ação foi proposta em face de parte legítima, sendo descabida a pretensão veiculada nessa preliminar recursal.

Certamente, por omissão da parte apelante, B. V. Financeira, em proceder de boa fé a transferência da titularidade do automóvel, para o nome de terceiro, que com ela firmou contrato de financiamento de veículo, era uma ônus que lhe incumbia, o que não foi procedido, sendo, portanto, parte legitima para estar figurada no polo passivo desta demanda
, razão pela qual rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO
:

Alega a recorrente a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por entender que caberá somente ao comprador do veículo proceder ao registro ou transferência do mesmo para seu nome, sendo inclusive o prazo de 20 dias, imposto na decisão condenatória, abaixo do que determina a própria lei, que é de 30 dias. Aduz, também, a inexistência de qualquer ato ilícito, por parte da apelante, que pudesse ensejar pagamento de danos morais ou materiais à autora/apelada, onde, não estando comprovado os danos sofridos pela parte, não há que se falar em indenização, devendo ser rechaçado qualquer pedido de dano moral ou material que seja, já que a inversão do ônus probatório não poderia ter sido procedida nos autos. De forma subsidiária, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Analisando o mérito recursal, aqui também vejo que razão não há a parte apelante, já que esta, ao proceder a alienação fiduciária do veículo em questão, não se cercou das cautelas legais e necessárias, nem mesmo tentou constatar se havia ocorrido realmente a transferência de titularidade da antiga proprietária/autora para terceiro.

Na verdade, o que se pode observar dos autos, é que a apelante

transferiu de plano a posse do veículo para outra pessoa, após proceder a alienação do carro, sem ter em mãos a documentação necessária para a transferência, mostrando assim seu

descaso

em proceder de forma correta, com a boa fé necessária em contratos dessa espécie, permanecendo o veículo sob sua posse indireta, já que a direta estaria na mãos de terceiro, e os futuros encargos caminhariam em direção a autora.

Pois bem. O automóvel, nesse interim, veio a sofrer várias multas de trânsito, bem como seu possuidor deixou de proceder ao pagamento de todos os encargos necessários à manutenção do veículo automotor, como seu licenciamento, impostos, etc, vindo essas cobranças a ficarem vinculadas no nome da autora/apelada, junto ao órgão de trânsito, já que esta se mostrava, até aquele momento, como a proprietária do veículo em questão, pois nada havia sido feito para transferir a titularidade do automóvel para outra pessoa, ocasionado sério dano, tanto material, uma vez que todos os encargos que deveriam ter sido impostos ao banco recorrente foi direcionado a parte autora, como moral,

na medida em que causou a ela dor e sofrimento, não podendo resumir tal situação a mero aborrecimento corriqueiro.

Nesses termos, tem-se que resta c
omprovada a culpa do réu no ilícito, de modo que a sua obrigação em indenizar, inclusive por danos morais, é plenamente cabível a teor do artigo 5º, inciso X da CF/88 e art. 186 c/ art. 927 do Código Civil.

Outrossim, no que se refere aos danos morais, importante frisar que:

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual
“
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
”
(Resp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Logo, o dano material e material a que foi condenado o ora apelante é demonstrado de forma clara e firme pelos documentos juntados aos autos pela parte apelada, devendo a condenação estampada na peça recorrida permanecer por seus próprios fundamentos, bem como o valor arbitrado ao dano moral, que,
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado e razoável a compensar o dano sofrido, não existindo motivo para ser definido em importe menor.

Percebo, ainda, que a parte recorrente, afirma sua impossibilidade em proceder a baixa do gravame do veículo, junto aos órgão públicos, requerendo tanto nas razões recursais, quanto em petitório constante à id 2215540, que seja oficiado ao órgão de trânsito estadual para que este proceda a baixa do gravame, como determinado na sentença meritória. No entanto, como entendo que a análise de tal pedido deverá ser feita pelo juízo de primeiro grau, deixo de apreciá-la neste momento, para se evitar qualquer alegação de supressão de instância nos autos.

Por último, observo que em momento algum o juiz a quo procedeu a inversão do
onus probandi
como alegou o ora recorrente, não existindo então motivo para se analisar esta tese apresentada, pois nada há para se reformar nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação manejada pelo recorrente
B. V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém, ...... de ...................................... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022